Tribunal: TJDFT
Processo: 0004334-94.2017.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ACÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO RITO DA PRISÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. BENEFÍCIO QUE SE MANTÉM NAS INSTÂNCIAS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE NA POSTULAÇÃO PARA PERMANÊNCIA DA BENESSE. RECURSO EM PARTE CONHECIDO. PARTE AUTORA. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. LITIGANTE QUE NÃO ATENDE AO DEVER PROCESSUAL DE COMUNICAR AO JUÍZO O NOVO ENDEREÇO ONDE POSSA SER ENCONTRADO. PARTE NÃO LOCALIZADA PARA INTIMAÇÃO, APESAR DE PROCURADA POR DIVERSAS VEZES E POR DIFERENTES MEIOS. INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA, POR MOTIVO EXCLUSIVAMENTE IMPUTÁVEL AO AUTOR, PARA DAR REGULAR ANDAMENTO AO FEITO. INÉRCIA QUE IMPLICA DESRESPEITO AO DEVER DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL. ARTS. 6o E 77, V, AMBOS DO CPC. SITUAÇÃO QUE ENCERRA PRESSUPOSTO FÁTICO AUTORIZADOR DA INCIDÊNCA DA REGRA POSTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 274 DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO EFETIVADA, MAS REPUTADA VÁLIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, III, CPC. DECRETO EXTINTIVO HÍGIDO. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DO COMANDO NORMATIVO POSTO NO ART 486, § 6o, DO CPC E DA ORIENTAÇÃO EXPRESSA EM ENUNCIADO 240 DO STJ. REQUERIMENTO DO EXECUTADO PARA RECONHECIMENTO DO ABANDONO DA CAUSA. DESNECESSIDADE EM DEMANDA EXECUTIVA E IRRELEVÂNCIA QUANDO NÃO APERFEIÇOADA A RELAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO EM PARTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Deferida a gratuidade de justiça em primeira instância, não tendo sido revogada nem havendo indicativo de que a situação econômica do apelante sofreu alteração, é de perdurar a benesse concedida, por força do que dispõe o art. 9a da Lei n. 1.060/1950, em todas as instâncias e para todos os atos do processo.
2. Não se configura falta de diligência do juízo na condução do processo quando, embora determinando, por diversos meios, a intimação pessoal da parte autora, não se faz possível localizá-la porque descumpriu deveres processuais a que está sujeita (art. 77, V, CPC) e deixou de comunicar nos autos o endereço para onde se mudou. Tentativas inexitosas de intimação pessoal por culpa exclusiva da demandante. Caso concreto em que foge ao senso comum e não atende à lógica do razoável atribuir ao Poder Judiciário e não à parte autora a total responsabilidade pela extinção do feito.
3. Ausente necessária cooperação processual da parte autora (art. 6 CPC) ao deixar de comunicar ao juízo o novo local onde possa ser intimada para os atos processuais, deve ela suportar o ônus de sua desídia, porque seu proceder encerra suporte fático para incidência da regra expressa no parágrafo único do art. 274 do CPC, que autoriza reputar válida a intimação quando feita no endereço indicado nos autos, ainda que não efetivado o chamamento do intimando que deixou de ser localizado por ter se mudado sem comunicar ao juízo seu novo endereço.
4. Para a demanda executiva, que tem como único interessado o credor/exequente, e para o processo não chega à fase de apresentação de defesa, porque não aperfeiçoada a relação processual por falta de citação, notória é a desnecessidade de requerimento prévio do réu para extinção do feito. Hipóteses em que não tem aplicação a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, nem a regra do art. 485, § 6o, do CPC.
5. Abandono da causa configurado por inércia da parte autora. Decreto hígido de extinção do feito.
6. Recurso em parte conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.